Tribunal: STF
Processo: ARE 1544875
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa. Nulidade do auto de infração e caráter confiscatório da penalidade. Ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV, CF) e ao dever de fundamentação (Art. 93, IX, CF). Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo interno desprovido.



    1. Não se verifica violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o dispositivo exige apenas a exposição das razões de convencimento pelo órgão julgador. Tendo sido enfrentadas todas as causas de pedir aptas, em tese, a influenciar o desfecho da demanda, não há necessidade de análise pormenorizada de cada argumento apresentado, desde que compatíveis com a fundamentação adotada.



    2. A apreciação da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, nos limites em que a questão foi devolvida a esta Suprema Corte, pressuporia o reexame de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providência que ultrapassa a competência extraordinária delineada no art. 102 da Carta Magna..



    3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à proporcionalidade e ao suposto caráter confiscatório da multa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/2007 e Decreto Estadual nº 53.085/2008), o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.